Tribunal: TJSP
Processo: 1002917-18.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÕES. MAJORAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PANDEMIA DE COVID-19. A majoração do adicional de insalubridade para seu grau máximo, de 40%, deve ser limitada ao período de março de 2020, quando teve início a pandemia de COVID-19, a 22 de abril de 2022, com a entrada em vigor da Portaria GM/MS no 913/2022, que determinou o fim da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN),

Ementa:
APELAÇÕES. MAJORAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PANDEMIA DE COVID-19. A majoração do adicional de insalubridade para seu grau máximo, de 40%, deve ser limitada ao período de março de 2020, quando teve início a pandemia de COVID-19, a 22 de abril de 2022, com a entrada em vigor da Portaria GM/MS no 913/2022, que determinou o fim da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), sendo de rigor a observância à análise feita em Laudo Pericial. O termo inicial do pagamento da diferença do valor do benefício é o do início do risco em grau máximo, dada a natureza declaratória, e não constitutiva, do Laudo Pericial. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.